Tribunal: TJDFT
Processo: 0717922-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. GUARDA E RESPONSABILIDADE DE MENOR. FORMA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. REGIME DE VISITAÇÃO PATERNO. DEFINIÇÕES ACERTADAS. PRESERVAÇÃO DOS SUPERIORES INTERESSES DO MENOR. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA LIDE. DESATE EM AÇÃO AUTÔNOMA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Constando-se que a definição da guarda como compartilhada, com fixação do lar materno como referência, bem assim a fixação do regime de convivência do menor com o genitor, foram devidamente equacionados em sentença, consideradas a capacidade de diálogo entre os genitores e a aptidão de ambos para se encarregarem dos cuidados com o menor, atestadas em estudo psicossocial, não há reparos a se empreender no julgado, pois harmônico com o princípio do melhor interesse da criança. Assim fazendo, está-se a assegurar a participação de ambos os pais no processo de crescimento e desenvolvimento saudável do filho e conferindo-se eficácia ao preceito que assegura o direito fundamental da criança e do adolescente ao convívio no seio de sua família e à participação da vida familiar, previstos nos artigos 19 e 16, inciso V, da Lei no 8.069/1990 – ECA.
2 - A partir da leitura das razões recursais torna-se indubitável a conclusão de que a mudança da genitora juntamente com o menor para outro estado da Federação, com suas repercussões jurídicas, encerra nova lide, a desafiar a necessidade de instrução probatória própria, a ser realizada no âmbito de ação autônoma. Não se trata, portanto, de fato superveniente ao ajuizamento da ação ou mesmo à prolação da decisão judicial, que deva ser considerado pelo Julgador originário ou revisional, como cogitado nos artigos 493, 933 e 1014 do CPC, mas sim de outra controvérsia a ser dilucidada em ação própria.
Apelações Cíveis desprovidas.